Tribunal: STF
Processo: RE 90340
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL. ADVOGADO. INCOMPATIBILIDADE. CARGO
PÚBLICO ESTADUAL CUJA CARGA OCUPACIONAL ACARRETARIA
INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.